Tribunal: TJSP
Processo: 1021549-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - Pedido de prorrogação de prazo para o pagamento de parcelas do IPTU do exercício de 2020, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19, sem a imposição de multa e juros de mora ou "qualquer medida coercitiva extrajudicial", e pretensão alternativa para que as autoridades apontadas como coatoras se abstenham de praticar "atos de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Município de São Paulo - Pedido de prorrogação de prazo para o pagamento de parcelas do IPTU do exercício de 2020, em razão da pandemia provocada pelo COVID-19, sem a imposição de multa e juros de mora ou "qualquer medida coercitiva extrajudicial", e pretensão alternativa para que as autoridades apontadas como coatoras se abstenham de praticar "atos de império" - Não cabimento - Ausência de legislação específica à pretendida prorrogação, equiparada à moratória dos artigos 151, I e 152, II do Código Tributário Nacional - Princípio da Legalidade Estrita - Créditos tributários, ademais, que, aliados a outras fontes de recursos, são de vital importância ao necessário e urgente plano estratégico da Administração Pública Municipal para o enfrentamento da crise - Impossibilidade de atuação, in casu, do Poder Judiciário, sob pena de violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes - Orientação na trilha de julgados do E. Supremo Tribunal Federal e desta Corte Bandeirante para hipóteses congêneres - Sentença denegatória do writ a ser mantida - Recurso não provido.